Tribunal: TJDFT
Processo: 0034926-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0034926-79.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDIR BINSFELD, PEDRO BRENO BITDINGER, ARDUINO JOSE CENCI, JOSÉ CARLOS KOLTZ, ARIVALDO MIOTTO, ADALIBIO JOSE DIERGS, HILDEMAR PEITER, ONORATO ROSSI, MILTON HAACK, AURIO ALTEMIR DUARTE DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 24/4/2019 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a manifestação de VALDIR BINSFELD e OUTROS pela ausência de interesse na adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 48574777), e que o presente feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, remetam-se os autos à Corte Superior para o exame do agravo no recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 11550356). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019